Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-18.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração
1000940-18.2020.8.11.9005
Classe CNJ
1689
Origem:
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Embargante/Impetrante:
Carlos Gustavo Lima Fernandes
Embargada/Impetrada:
Dr. João Alberto Menna Barreto, Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Litisconsorte
Celestina de Arruda Filha
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática, como é o caso em análise, devem ser decididos monocraticamente, a teor do disposto no § 2o do art. 1.024, do Código de Processo Civil, razão pela qual este recurso, de modo que retiro este recurso da sessão de julgamento do dia 05.03.2021 e, com base nos princípios da celeridade e economia processual passo a decidi-lo.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face a decisão monocrática, que INDEFERIU A INICIAL em que o ora Embargante insurgiu contra decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, ora Embargada, na Reclamação no 8039727-77.2019.811.0001, que indeferiu o pedido de retenção/reserva de parte do valor depositado pela empresa ré nos referidos autos, a fim de garantir o recebimento de honorários advocatícios.
O Embargante alega que a contradição é evidente, uma vez que o Magistrado julgou extinto os autos, baseando sua fundamentação do seu suposto abandono no processo 8039727-77.2019.811.0001, uma vez que, fora devidamente intimado do teor da sentença.
Acrescenta que tomou conhecimento do teor sentença, contudo, não do trânsito em julgado, qual é certificado pela secretaria do juizado quando não há interposição de recurso pelas partes, após, é praxe a intimação dos advogados habilitados para requerer o que entender de direito, e, no presente caso, não ocorreu.
Argumenta que a sentença prescinde do trânsito em julgado para apresentação de cumprimento de sentença, qual ocorreu no mov. 24, porém, a secretaria não intimou os advogados da certificação.
Destaca que como já dito na exordial não tem controle individual de cada processo em seu nome, sendo imprescindível a sua intimação para realizar qualquer ato processual, mesmo que por meio eletrônico, o que in casu não aconteceu de nenhuma maneira.
Aduz que é injusto não receber pelo trabalho que realizou, direito liquido e certo negado pelo juízo, ainda mais quando o contato de honorários advocatícios firmado entre as partes é realizado apenas para recebimento de valores sobre o êxito da demanda.
Ao final requer seja eliminada a contradição apontada e corrigido o erro material do dispositivo para que conste “pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, intimando o Juízo Impetrado para que recorte/retenha os valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais de R$ 2.919,15 (dois mil e novecentos e dezenove reais e quinze centavos), para após, emitir competente alvará judicial em apartado
Cabe asseverar que a decisão não é contraditória só porque contrariou os interesses da parte.
Quanto a alegada existência de contradição apontada pelo Embargante, deve ser observado que a divergência que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela denominada interna, ou seja, dentro da própria decisão e não porque está em sentido contrário ao o entendimento da parte.
Nesse sentido eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM OUTROS JULGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REANÁLISE MERITÓRIA.
I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte.
III - Na espécie, a contradição apontada é com outros julgados que, segundo a embargante, seriam aplicáveis ao caso, o que é evidentemente inadmissível.
IV - Inviável a intenção da embargante de mera reanálise do mérito do recurso especial.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 498082 SC 2014/0070108-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).
Transcrevo a seguir a decisão ora embargada, que mantenho em sua integra, tal como foi lançada:
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão que no processo no 8039727-77.2019.811.0001, Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral, ajuizada pela litisconsorte, que indeferiu o pedido do Impetrante de retenção/reserva de parte do valor depositado pela empresa ré, para garantir o recebimento de honorários advocatícios.
O Impetrante afirma que patrocinou a referida ação, por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, que foi julgada parcialmente procedente, declarou inexistente a dívida e condenou a empresa ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 de indenização a título de dano moral.
Alega que sem provocação recursal houve o trânsito em julgado e arquivamento, porém não houve a expedição de intimação sobre a certificação da Secretaria.
Aduz que restou impossibilitado de requerer o cumprimento da sentença, já que não tomou conhecimento do trânsito em julgado da decisão, pois trabalha com uma grande demanda de ações, sendo difícil o acompanhamento individual, e que costuma serem realizadas intimações ao advogado constituído.
Informa que em 03/11/2020 foi noticiado que havia sido destituído da qualidade de patrono e peticionou requerendo o cumprimento da sentença, bem como o resguardo de seus honorários contratuais. Mas o Impetrado indeferiu o pedido com o argumento de não ser a via correta, argumenta que a condenação da empresa deve ser discutida nos próprios autos.
Informa que a empresa ré efetuou o pagamento do valor da condenação R$ 5.707,61 em 12/11/2020. Defende que, como houve a juntada do contrato de honorários advocatícios, onde consta serem devidos honorários advocatícios no percentual de 49% (quarenta e nove por cento) do proveito da demanda, inclusive do débito extinto, com previsão de retenção nos autos, é dever do Juiz autorizar o levantamento individualizado, por meio de alvarás apartados. Que o valor dos honorários advocatícios é de R$ 2.919,15.
Diz estar presente o fumus boni juris, diante da previsão contratual e o periculum in mora, na possibilidade de não receber a verba alimentar.
Ao final requer a concessão de liminar determinando que seja suspenso o levantamento integral do valor depositado, pelo autor ou pelo novo patrono, que seja retido o valor de R$ 2.919,15 correspondente aos honorários advocatícios pactuados, e, que ao final seja concedida a segurança, assegurando-lhe o direito de receber o equivalente a 49% (quarenta e nove por cento), a título de honorários advocatícios.
É o relatório. Fundamento e decido.
Em consulta na ação principal verifico que o projeto de sentença foi elaborado pela Juíza Leiga no dia 30/09/2019 no movimento 15 e na mesma data, no movimento 17, foi homologada pelo Juiz Togado.
Também na mesma data, no movimento 18, foi expedida intimação da decisão ao advogado da autora, ora litisconsorte, como abaixo se vê:
18
Intimação expedido(a)
(P/ Advgs. de CELESTIA DE ARRUDA FILHA)
30/09/2019 18:17
Por não ter havido leitura da intimação no prazo de 10 dias, o próprio sistema registrou, no movimento 21, que ocorreu a leitura automática.
21
Intimação lido(a)
(Por CELESTIA DE ARRUDA FILHA teve sua leitura registrada automaticamente pelo sistema, por ter se passado o período máximo de tempo, de 10 dias, para leitura voluntária do destinatário, sem que este o tenha feito.) em 10/10/19 *Referente ao evento Julgada procedente a ação(30/09/19)
11/10/2019 00:14
Administrador do
Por não ter sido apresentado recurso das partes o Sistema informou que decorreu o prazo aos advogados das partes, e em consequência ocorreu o trânsito em julgado da sentença, nos movimentos 22, 23 e 24, como abaixo se vê:
22
Decorrido prazo de Advogados de AVON COSMÉTICOS LTDA
(Sem resposta) *Referente ao evento Procedência(30/09/19)
17/10/2019 23:59
23
Decorrido prazo de Advogados de CELESTIA DE ARRUDA FILHA
(Sem resposta) *Referente ao evento Procedência(30/09/19)
24/10/2019 23:59
24
Transitado em Julgado
25/10/2019 11:15
O processo foi arquivado.
25
Processo Arquivado
(EXTINÇÃO PROCESSO)
25/10/2019 11:15
28
Arquivado Definitivamente
03/07/2020 11:51
Em 03/11/2020, conforme consta no movimento 30, a litisconsorte constituiu novos patronos e estes requereram o desarquivamento dos autos e a intimação da empresa ré para depositar o valor considerado devido. No dia seguinte, em 04/11/2020 o Impetrante requereu o destacamento do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, no movimento 38.
Em 16/11/2020, no movimento 44, a autora declarou que discorda do pagamento do valor dos honorários advocatícios, por ter havido o abandono da causa, por mais de um ano.
Após a manifestação da autora, discordando dos honorários contratados, foi prolatada a decisão que indeferiu o pedido retenção/reserva de parte do valor depositado, por ser a via inadequada, em razão de não ter havido condenação de honorários advocatícios, e que a exigência de pagamento deve ocorrer administrativamente ou por meio de ação própria, eis a íntegra da decisão.
“Vistos,
Verifico dos autos que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
De outra parte, a pretensão de se fazer exigir os honorários contratuais (mov. 38) deve ser feita pela via adequada, qual seja, ação executiva de título extrajudicial.
Por certo que o pagamento de valores devidos entre cliente e advogado devem ocorrer administrativamente ou através de ajuizamento de ação própria.
Por outro lado, a retenção/reserva de parte do valor depositado demandaria a obtenção de tutela específica nesse sentido a ser concedida pelo Juízo da ação em que eventualmente vier a ser discutida a exigibilidade dos valores atinentes aos honorários contratuais.
Frise-se, este processo não tem por objeto a discussão de honorários contratuais.
Posto isso, indefiro o pedido (mov. 38).
No mais, aguarde-se o decurso do prazo para pagamento voluntário da condenação.
Intimem-se”.
Não é verdadeira a afirmação do Impetrante de que não fora intimado da sentença, pois a intimação foi expedida no dia 30/09/2019, conforme se vê no movimento 18.
O que ocorreu é que o Impetrante não efetuou a leitura da intimação no prazo de 10 dias, por isso o próprio Sistema registrou no movimento 21 a ocorrência da leitura automática, por ausência de leitura no referido prazo.
Esta forma de intimação está prevista no art. 5o, § 3o da Lei 11.419/2006, que dispõe:
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
O Impetrante devidamente habilitado no referido processo digital, deixou de efetuar a leitura no prazo de 10 dias, por isso foi considerado intimado, por leitura automática, nos termos do disposto no art. 4o, § 3o da Lei 11.419/2006.
No processo eletrônico não há necessidade de intimação das partes nos termos do § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil, pois é válida a intimação efetuada no próprio processo digital, em conformidade com o disposto no § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006.
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Com a impugnação feita pelo autor a respeito do percentual devido a título de honorários advocatícios, em razão do alegado abandono da causa pelo Impetrante, a relação jurídica consistente em reconhecer qual é o percentual de honorários devido, tornou-se controvertida.
O Mandado de Segurança é instrumento processual destinado a proteger direito líquido e certo, sempre que houver a prática de ato lesivo ou abuso de poder pela autoridade pública. Se houve dúvidas a serem dirimidas através de dilação probatória ou ação própria não deve ser concedido.
Neste caso, há controvércia a respeito do percentual devida a título de honorários advocatícios, por ter havido impugnação, por isso a discussão deve ocorrer em ação própria, onde poderá haver inclusive a interposição de recurso, caso uma das partes discordar da decisão que vier a ser prolatada.
Assim, há inadequação da via eleita, pois a estreita via do Mandado de Segurança não é o instrumento processual apropriado para ser discutido e decidido sobre qual é percentual devido a título de honorários advocatícios, inclusive para não ocorrer a chamada supressão de instância.
Somente tem sido admitida a Impetração de Mandado de Segurança nas hipóteses de estarem presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Neste caso não vislumbro a existência de direito líquido e certo da Impetrante, ou de decisão ilegal ou praticada com abuso de poder, para justificar o acolhimento do Mandado de Segurança, pois a discussão de fato deve ocorrer em ação própria.
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o Mandado de Segurança dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Ante o exposto, em face ao disposto no § 3o do art. 5o e no § 2o do art. 4o, ambos da Lei no 11.419, de 19.12.2009, bem como por se tratar relação jurídica controvertida, em conformidade com o disposto no art. 10 da Lei 12.016 de 07.08.2009, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquivem-se estes autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Deste modo, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão ora questionada.
Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas, o rejeito.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator